Tribunal: TJMT
Processo: 1009491-53.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009491-53.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração, Revisão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON RIBEIRO DE CARVALHO FILHO - CPF: 568.385.731-72 (APELADO), DAVID HUMBERTO PARANAIBA QUEIROZ - CPF: 125.227.556-09 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MATOS RIBEIRO - CPF: 061.527.151-05 (APELANTE), MARCELA MATOS CARVALHO - CPF: 972.654.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVE
L

– RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESONERAÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - RÉU REVEL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da justiça gratuita não se presume.

A revelia, na presente hipótese, impede a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, devendo permanecer hígida a obrigação
em
arcar com as custas e despesas processuais.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por
Antônio Carlos Mato
s
Ribeiro
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Terceira

Vara
Cível
da Comarca d
e
Barra do Garças
,

que julgou

procedente s o s pedido s formulado s
na Ação
de Exoneração de Alimentos, ajuizada por Edson Ribeiro de Carvalho Filho.

Inicialmente, a parte Recorrente requer a concessão dos benefícios da
justiça
gratuita.

E
m suas razões recursais,

o
Apelante argumenta
a impossibilidade de condená-lo ao pagamento
das custas
e despesas processuais.

Forte
nessas razões, requer
o provimento do Apelo
, para
alterar o
entendimento
proferido pelo Juízo primevo.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do Apelo (id.
2
11934497
)
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por Antônio Carlos Mato
s
Ribeiro, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Exoneração de Alimentos, ajuizada por Edson Ribeiro de Carvalho Filho.

Extrai-se da inicial que a
demanda
de exoneração de alimentos foi ajuizada por Edson Ribeiro de Carvalho Filho, em face de Antônio Carlos Matos Ribeiro
, tendo em vista que o requerido estaria com 25 (vinte e cinco) anos e idade, e não frequenta instituição de ensino.

Citado, a parte Requerida não contestou os argumentos iniciais.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgand
o

p
rocedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
(...)

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido articulado na inicial
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para reconhecer o fim da obrigação de prestar alimentos ao requerido ANTONIO CARLOS MATOS RIBEIRO.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais. Deixo, contudo, de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono adverso, ante a ausência de resistência
”.

Deste ato, recorre a parte
Requerida
.

Da justiça
gr
atuita.

Sobre o tema, o atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3º).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

“
Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”
.

O pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

Da análise do caderno processual, não se extrai a absoluta impossibilidade de o Recorrente promover o recolhimento das despesas processuais, notadamente porque ausentes quaisquer comprovações neste sentido.

Ademais, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da justiça gratuita não se presume, inclusive na hipótese do exercício da curadora especial pela Defensoria Pública, em caso de revelia do réu citado fictamente.

Sendo assim, indefere-se o pedido de justiça gratuita e passa-se à análise do mérito recursal.

Da condenação em custas e despesas processuais.

A matéria posta sob a apreciação deste Sodalício é disciplinada pelo Código de Processo Civil, veja-se:

“
Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
”
.

No caso dos autos, a parte Apelante não apresentou resistência ao pedido formulado pelo Apelado na inicial, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.

De fato, correndo o processo à revelia, não há condenação em honorários advocatícios
,
já que a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor, que sequer apresentou
resistência
aos pedidos formulados, é contrária a lógica do instituto.

Contudo, é razoável que este arque com as custas/despesas processuais
.

Ademais, mesmo que se deferisse a benesse da justiça gratuita, seguiria o disposto no art. 98, parágrafo 2º do CPC, que dispõe no sentido de que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

Assim, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficariam sob a condição suspensiva de exigibilidade e poderiam ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrasse que deixou de existir a situação que justificou a concessão de gratuidade.

Forte nessas razões,
indefere-se o pedido de justiça gratuita e, no mérito,

NEGA-SE
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para

manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024